Tribunal: TJSP
Processo: 0003736-77.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do novo CPC – Restituição de valor recebido por força de tutela antecipada – Descabimento – Inexistência de título executivo judicial a embasar a pretensão – Caso em que também há de ser observado o princípio da irrepetibilidade, ante o caráter alimentar do benefício – Extinção mantida – Recurso

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do novo CPC – Restituição de valor recebido por força de tutela antecipada – Descabimento – Inexistência de título executivo judicial a embasar a pretensão – Caso em que também há de ser observado o princípio da irrepetibilidade, ante o caráter alimentar do benefício – Extinção mantida – Recurso desprovido.